Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1010798-88.2021.8.11.0000 – Sinop
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alexsandro Del Sant e outro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Sinop, nos autos da tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, movida por Ingo Jorge Barbian e outro, deferiu parcialmente o pedido, determinando o arresto e a remoção de 8.000 (oito) mil sacas de milho em grãos da safra 2021, na Fazenda São Longuinho Pernalonga, mediante prestação de caução real, com apresentação das matriculas dos imóveis descritos na petição id 58132282, comprovando a propriedade dos imóveis.
Irresignados, os agravantes alegam que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que inicialmente o pedido havia sido indeferido, tendo sido esta decisão mantida pelo eg. Tribunal no RAI 1002889-92.2021.8.11.0000.
Asseveram que as alegações apresentadas pelos recorridos são falsas e induziram o magistrado, pois não existe qualquer valor a título de arrendamento em atraso, uma vez que todos os pagamentos estão sendo cumpridos rigorosamente em dia, por meio de deposito judicial.
Seguem defendendo que foi pactuado contrato de arrendamento entre as partes em 06.08.2010, de área de 2.000 hectares. Esclarecem que em 10.11.2010 as partes pactuaram segundo contrato, única e exclusivamente para que Alexsandro Del Sant pudesse dar em garantia junto às instituições bancárias para fins de financiamento, somente 1.000 hectares, não comprometendo o restante da área. No dia 14.10.2014 pactuaram o 1o Termo Aditivo estendendo o contrato de arrendamento até o ano de 2030.
Argumentam que a Fazenda Pernalonga/São Longuinho possui área total de 1.994 hectares, o que demonstra que apenas o primeiro contrato pactuado entre as partes é válido.
Justificam que a Fazenda Pernalonga foi adquirida através do contrato de compra e venda pactuado com Orlando Passoni e outra, contudo os agravados não cumpriram o contrato, tendo sido ajuizada ação ordinária de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda c/c indenização por perdas e danos e reintegração de posse no 1003619-56.2016.8.11.0040 e neste processo o magistrado determinou que os agravantes passassem a depositar em juízo os valores atinentes ao pagamento do arrendamento referente aos anos de 2016/2017, 2017/2018, 2019/2019, 2019/2020 e 2020/2021, o mesmo aconteceu com a safra de 2016/2017 arrestada no processo no 1003619-56.2016.8.11.0041.
Salientam que não há dívida ou saldo remanescente a título de valor de arrendamento. Pugnam pelo efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Cabe elucidar que o magistrado a quo, inicialmente havia indeferido a tutela de urgência, uma vez que os recorridos pleitearam o pagamento do contrato firmando das safras 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, sob o fundamento de ausência do fundamento receio de dano irreparável ou de difícil reparação, decisão que foi inicialmente mantida em sede de tutela recursal no RAI 1002889-92.2021.8.11.0000, tendo posteriormente os agravantes desistido do recurso.
No caso em apreço, o magistrado determinou o arresto e a remoção de 8.000 sacas de milho em grãos da safra de 2021, na Fazenda Longuinho Pernalonga (id. 91361973).
Da análise dos autos, verifico que na ação ordinária de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda c/c indenização por perdas e danos e reintegração de posse proposta pelo Espólio de Orlando Passoni em desfavor de Ingo Jorge Barbian e Ivo Weich, tendo como terceiros interessados Alexando Del Santt e outros a seguinte determinação:
A liminar requerida foi indeferida (id 4510429), contudo, determinou o sequestro da área de 3588,00ha, matrícula no 46.471 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, objeto do contrato de compromisso de compra e venda existente entre as partes, bem como seus frutos e rendimentos decorrentes da exploração agrícola do imóvel, os quais deverão serem depositados em juízo, instituindo os requeridos como depositários do imóvel, até julgamento final da demanda. Entre um ato e outro, pela r. decisão constante no ID 4620145 e, considerando o teor da certidão de informação lavrada pelos Srs. Oficiais de Justiça (ID 4615400), determinou-se a intimação das empresas Bunge Alimentos, ADM e Fiagril e outras que eventualmente estejam recebendo os grãos soja, oriundos do imóvel Fazenda Canaã, cuja denominação atual é Fazenda São Longuinho, registrado sob a matrícula no 46.471 do CRI de Sorriso/MT, referente à safra 2016/2017, em nome dos Srs. Anderson Del Sant, Rafael Del Sant, Alexandro Del Sant e Jorge Rospide Arciole, presentes/plantadores na área objeto do litígio, ou eventuais outros correlacionados à respectiva área/safra, para fornecerem relatórios de entrada de produtos, tendo como base as placas dos caminhões que estiverem carregando o produto colhido, bem como a respectiva área, a serem indicadas pelos meirinhos.
Em seguida (id 10624796/10724682), o autor pugnou pela intimação dos arrendatários ALEXANDRO DEL SANT, ANDERSON DEL SANT E GEAN FERNANDO DEL SANT para que depositem, no prazo de 15 dias, a quantia de 14.000 sacas de soja de 60kg/cada, padrão exportação, ou seu equivalente em dinheiro, ao preço do dia, ou para que procedam ao depósito dos aludidos grãos por ocasião do depósito (pagamento arrendamento) referente à safra 2016/2017, totalizando, então, 28.000 sacas de soja no padrão avençado.” (id. 91368464)
Constam nos autos no. 1003619-56.2016.11.0040, o depósito efetuado por Anderson Del Sant e outro referente à safra agrícola 2019/2020 (id. 91368464), bem como da safra 2020/2021 (id. 91368464)
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator